Tribunal: TJMT
Processo: 1016821-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016821-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Defeito, nulidade ou anulação, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDEZIO CONSTANTINO COMARELA - CPF: 024.647.467-03 (AGRAVANTE), CAROL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 08.058.630/0001-29 (AGRAVANTE), OLGA MARIA VIEIRA registrado(a) civilmente como OLGA MARIA VIEIRA - CPF: 732.111.687-53 (AGRAVANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou o desentranhamento da manifestação apresentada pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial, ao fundamento de que a peça extrapolou os limites legais da função por conter defesa técnica.

2.Os agravantes sustentam que a curadoria especial não está limitada à negativa genérica e pode veicular argumentos jurídicos, com o objetivo de assegurar contraditório e ampla defesa, ainda que o representado não tenha comparecido aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a Defensoria Pública, nomeada como curadora especial em razão da citação por edital, pode apresentar defesa técnica no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O art. 72, II, do CPC autoriza a nomeação de curador especial para assegurar o contraditório nos casos de citação por edital, conferindo-lhe legitimidade para prática de todos os atos processuais necessários à tutela do representado.

5. O art. 341, parágrafo único, do CPC confere ao curador especial a prerrogativa de apresentar contestação por negativa geral, sem, contudo, vedar manifestação técnica mais substancial.

6.A jurisprudência do STJ reconhece que a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, pode apresentar defesa com fundamentação jurídica, inclusive quanto ao mérito da controvérsia, para preservar os direitos da parte ausente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo de instrumento provido para determinar o regular prosseguimento do feito com análise da manifestação apresentada pela curadoria especial.

Tese de julgamento:
“1. A Defensoria Pública, quando atua como curadora especial nomeada em razão de citação por edital, pode apresentar defesa técnica com fundamentação jurídica. 2. A atuação do curador especial não se limita à negativa geral, sendo legítima a impugnação substancial de pedidos formulados no processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 72, II, e 341, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.156.012/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 27.08.2024, DJe 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Olga Maria Vieira, Carol Construtora e Incorporadora Ltda–EPP e Edézio Constantino Comarela contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0013071-17.2010.8.11.0041, promovida por Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

Na origem, os agravantes foram citados por edital no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no bojo da execução, razão pela qual foi nomeada curadora especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o juízo de primeiro grau rejeitou a manifestação apresentada pela Defensoria Pública, por considerar que a peça extrapolou os limites legais da atuação da curadoria especial, ao veicular defesa técnica com fundamentações jurídicas, citações doutrinárias e jurisprudenciais, especialmente quanto à inaplicabilidade do art. 50 do Código Civil no caso concreto. Em razão disso, determinou o desentranhamento da manifestação do incidente.

Sustentam os agravantes que a Defensoria Pública, mesmo na condição de curadora especial, detém legitimidade institucional e atribuição legal para apresentar defesa técnica em prol do representado, com vistas à concretização dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Argumentam, ainda que a atuação da curadoria especial não se restringe a uma negativa genérica, podendo abranger argumentos jurídicos aptos à proteção dos interesses da parte ausente.

Defendem que a decisão recorrida representa cerceamento de defesa, por inviabilizar o exercício efetivo da curadoria especial, e que não há vedação legal à formulação de manifestação com conteúdo técnico-jurídico em tal contexto.

Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para reconhecer a validade da peça protocolada pela Defensoria Pública no incidente de desconsideração.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 290236381).

O agravado sustenta que a curadoria especial deve limitar-se à negativa geral prevista no art. 341, parágrafo único, do CPC, não sendo admissível defesa técnica aprofundada em nome de réus citados por edital. Argumenta que a manifestação da Defensoria Pública extrapolou esses limites, comprometendo a celeridade e a efetividade da execução.

Apoia-se em precedente do STJ (REsp 1.986.106/DF) para defender que, diante do desinteresse dos executados, não cabe atuação ampla da curadoria. Requer, por fim, a manutenção da decisão agravada. (id. 294890887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O presente agravo de instrumento foi interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual, de maneira flagrantemente restritiva e contrária aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, determinou o desentranhamento da manifestação técnica apresentada pela curadoria especial no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Na origem, após a frustração das tentativas de citação pessoal, os agravantes foram citados por edital e, nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, foi nomeada curadora especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

E, atuando nessa qualidade, a Defensoria apresentou manifestação escrita nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, impugnando a presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil para o deferimento do pedido.

No entanto, a decisão recorrida partiu da equivocada premissa de que a atuação do curador especial, nomeado para defender os interesses dos executados citados por edital, deveria se ater à manifestação por mera negativa geral, vedando-lhe, portanto, a formulação de qualquer defesa com argumentação jurídica, análise de mérito, invocação de jurisprudência ou interpretação normativa.

Vejamos trechos da decisão agravada (id. 195191466):

Como visto, entendeu o juízo da causa que, ao apresentar uma defesa minimamente fundamentada, citando, inclusive o art. 50 do Código Civil para impugnar os fundamentos da desconsideração da personalidade jurídica, a Defensoria Pública teria extrapolado os limites da Curadoria Especial, determinando, por conseguinte, o desentranhamento da manifestação, nos seguintes termos:

Tal entendimento esvazia por completo a finalidade da curadoria especial, reduzindo-a a um ato meramente formal e desprovido de efetividade. Nesse contexto, a decisão agravada, ainda que motivada, sugere certa resistência à complexidade da resposta técnica apresentada, sinalizando possível preferência por uma condução processual simplificada, em detrimento da apreciação efetiva das teses de defesa.

Além disso, cumpre destacar que a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, prevista no art. 341, parágrafo único, do CPC, configura prerrogativa conferida ao curador especial, e não limitação absoluta de sua atuação.

A norma processual busca resguardar o direito de defesa do revel citado por edital ou com hora certa, ainda que ausente contato com a parte representada. No entanto, nada obsta que o curador especial atue de forma substancial, técnica e propositiva, sobretudo quando envolvam controvérsias relevantes, como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Vale registrar que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou no sentido de que o curador especial é legitimado para exercer defesa técnica.

Sob essa perspectiva destaco precedente da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/08/2024, cuja ementa transcrevo a seguir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO VIA SISBAJUD. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADOR ESPECIAL. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÕES SIMILARES À POUPANÇA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se a Defensoria Pública, atuando na condição de curadora especial de réu revel citado por edital, possui legitimidade para alegar a impenhorabilidade de verbas com fundamento no art. 833, X, do Código de Processo Civil, tanto em sua interpretação literal quando extensiva, à luz do disposto no art. 854, § 3o, I, do mesmo diploma legal.
2 . Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada caso ela estivesse fazendo sua própria defesa por meio de advogado constituído. Precedentes
. 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. (...). 10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2156012 PR 2024/0247675-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024) (destaquei).

Como visto, a Corte Superior reconhece que a Defensoria Pública, ao atuar como curadora especial, tem não apenas a possibilidade, mas o dever de apresentar defesa técnica efetiva em favor da parte por ela representada, sempre que tal medida se mostrar necessária à tutela dos direitos fundamentais do revel, afastando-se, assim, qualquer interpretação que limite indevidamente o alcance de suas atribuições legais.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao presente agravo para o fim de formar a decisão recorrida e determinar que a manifestação da Defensoria Pública seja devidamente analisada pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025